Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718238-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Vistos, etc. Veicula o apelante, ora embargado, "pedido de desbloqueio do processo no sistema PJe na 1a instância para permitir peticionamento". Com efeito, o acórdão de ID 66301210 deu provimento ao apelo para cassar a sentença que não admitiu a ação de produção antecipada de prova, determinando o retorno dos autos à origem no objetivo de que seja impresso regular trâmite ao feito. Embora rejeitados os aclaratórios pelo colegiado (ID 69722826), há nos autos recurso especial interposto pelo apelado/embargante, pendente de apreciação, de modo que não se verifica possível o retorno dos presentes autos à origem, neste momento. Contudo, assiste razão ao peticionante no que concerne à ausência de efeito suspensivo decorrente da interposição de recurso especial, pelo que não há óbice ao autor de retomar a marcha processual mesmo na pendência daquele. Acrescente-se que a notória demora na tramitação das diversas vias recursais disponíveis na Instancia superior pode acarretar perecimento do objeto da pretensão na origem, em razão de potencial prescrição do direito de fundo. Assim, autorizo o desbloqueio do processo junto ao PJe de 1a instância, para que seja retomado o curso processual na forma do acórdão de ID 66301210, sem prejuízo do regular trâmite dos presentes autos perante o PJe de 2a instância, sendo desnecessário que a juntada de documentos naqueles implique juntada também nestes. Certifique-se nos autos o momento em que houve a "cisão" da tramitação processual, para facilitar posterior reunificação da autuação. Comunique-se o Juízo a quo da presente determinação, autorizando que tome eventuais medidas técnicas cabíveis e necessárias para o seu fiel cumprimento. Após, aguarde-se escoamento do prazo recursal nestes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator